Tribunal: TJDFT
Processo: 0717213-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DESTINADO À RESIDENCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. LEI N° 8.009/90. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 8.009/90 está em consonância com o disposto no art. 226 da CF, que garante à pessoa um patrimônio mínimo, impedindo que o imóvel que constitua sua residência venha a ser penhorado.
2. Ressalta-se que a Lei n. 8.009/90 sequer exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência", conforme o disposto em seu art. 5o, parágrafo único.
3. Comprovado nos autos que o imóvel serve de residência à sua unidade familiar, e que não se enquadra nas exceções contidas no art. 3o da Lei 8.009/90, sobre ele recai a proteção da impenhorabilidade prevista no mencionado diploma legal.
4. Remessa necessária e apelo do Distrito Federal não providos. Honorários majorados em 2%, nos termos do CPC 85, §11. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial cabível aos apelados conforme o CPC 98, §3o.